Tribunal: TJSP
Processo: 2046368-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046368-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARCELO
LUIS TEIXEIRA e Paciente ALTAMIR FERNANDES PEREIRA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 4a RAJ DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046368-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23150
Habeas Corpus n. 2046368-38.2020 Campinas
Impetrante: Marcelo Luís Teixeira
Paciente: Altamir Fernandes Pereira
Habeas corpus Cometimento de falta grave Inconformismo
ante determinação de regressão para regime prisional mais
gravoso pelo Juízo da Execução Via inadequada para análise
do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que
vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no
respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau
de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede
de Agravo em Execução.

Vistos.
O Advogado Marcelo Luís Teixeira impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Altamir
Fernandes Pereira, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Campinas (“DEECRIM 4a RAJ”), nos autos da execução penal n.
0001821-24.2019.8.26.0115, que determinou a regressão do reeducando
no respectivo regime prisional devido ao cometimento de falta grave por
parte do ora paciente.
Busca-se, ao que se infere, a concessão da ordem para
que o paciente possa aguardar em liberdade o “julgamento de seu
processo”. Subsidiariamente, requer a apreciação de seu pedido de anistia
ou a substituição da reprimenda pela prisão domiciliar, conforme razões
expostas na inicial.
Indeferida a liminar (fls. 160/161) e prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046368-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 164/165), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta conhecimento.
O paciente foi condenado no art. 171, caput, c.c art. 29,
caput, ambos do CP, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda
em 17 de julho de 2019.
Conforme informações prestadas pela autoridade tida
por coatora (fls. 164), em 11 de dezembro de 2019, o ora paciente
“abandonou o cumprimento das penas no estabelecimento prisional de
regime semiaberto” e, quando da sua recaptura, teve tendo aplicada em seu
desfavor fata disciplinar de natureza grave e regredido para o regime
fechado.
A via eleita não se presta a funcionar como substitutivo
do agravo em execução, recurso cabível para o reexame da matéria ora
ventilada.
Inviável, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento do
tema levantado na impetração.
Ao sentenciado competia manifestar seu inconformismo
pela via recursal adequada, que é o agravo em execução.
Nas hipóteses em que tenha havido interposição dentro
do prazo legal, deve o reeducando simplesmente aguardar a decisão do
Tribunal; naquelas situações nas quais, todavia, simplesmente deixou que
mencionado prazo transcorresse in albis, nada mais há para ser feito,
estando a questão preclusa.
Ante o exposto, não se conhece do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046368-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ROBERTO GRASSI NETO
Relator